Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709221-71.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ANTONIO LEITE DA SILVA, ANTONIO MARCOS HENRIQUE DA SILVA, ANTONIO MOREIRA DA PAIXAO, ANTONIO PEDRO DE SOUSA, ANTONIO PEREIRA DAS NEVES, ANTONIO RAMOS VENTURA, ANTONIO RIBEIRO DE LIMA, ANTONIO RINALDO DA SILVA MOURA, ANTONIO ROCINIO PIMENTA, ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 47758835, admitiu o recurso especial interposto por ANTONIO LEITE DA SILVA e OUTROS. O STJ devolveu os autos à origem para observância da sistemática dos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 2.078.85/PE (Tema 1.253) (ID 70322589). A ementa do paradigma é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO POR SINDICATO. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSTERIOR AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO PELO SUBSTITUÍDO. POSSIBILIDADE. INOPONIBILIDADE DA COISA JULGADA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença individual do título executivo formado no processo n. 002677-03.1993.4.05.8300. Na fase de conhecimento, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais da Saúde e Previdência Social - SINDSPREV, o grupo substituído se beneficiou de sentença coletiva que reconheceu o direito à contagem do tempo de serviço público anterior à Lei 8.112/1990, para o fim de recebimento de anuênios. 2. O SINDSPREV propôs o cumprimento de sentença na qualidade de substituto processual. A execução coletiva foi extinta sem exame do mérito, ante a decretação da prescrição intercorrente. 3. A Fazenda Pública, então, impugnou o cumprimento de sentença individual, alegando a existência de coisa julgada desfavorável aos substituídos. 4. A questão federal a ser dirimida no presente Recurso Especial, portanto, diz respeito ao alcance dos efeitos da decretação da prescrição intercorrente na execução coletiva, isto é, se a decisão desfavorável ao Sindicato atinge os membros do grupo. A RACIONALIDADE DA COISA JULGADA COLETIVA 5. O núcleo do regime jurídico da coisa julgada no microssistema do processo coletivo está previsto nos arts. 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o art. 103, III, do CDC, nas demandas coletivas propostas para a defesa dos direitos individuais homogêneos, a coisa julgada é erga omnes "apenas no caso de procedência do pedido." A previsão é complementada pelo § 2o, segundo o qual, "em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual." 6. O CDC inaugurou o que a doutrina chama de coisa julgada secundum eventum litis. Significa que a sentença coletiva só alcançará os membros do grupo para beneficiá-los. A razão da previsão legal é a ausência de efetiva participação de cada um dos membros do grupo no processo coletivo. Não há coisa julgada contra aquele que não participou do contraditório. A essa regra existe apenas uma exceção: na hipótese de intervenção do membro do grupo no processo coletivo como litisconsorte (§ 2o do art. 103 e 94). 7. Portanto, a coisa julgada desfavorável ao Sindicato não é oponível aos membros do grupo em suas execuções individuais, especialmente quando, reconhecidamente, houve desídia do substituto processual na condução da execução coletiva. Ademais, não há motivo para a não incidência dessa previsão legal em relação ao processo de execução coletiva. Isso porque estão presentes as mesmas razões para não haver o prejuízo aos interessados, a saber, a ausência de sua efetiva participação no processo. 8. No exato sentido do exposto, cito precedentes que tratam do mesmo título executivo: AgInt no REsp n. 2.102.083/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.4.2024; AgInt no REsp n. 2.093.101/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28.2.2024; AgInt no REsp n. 1.927.562/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 15.12.2022; e AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1.4.2022). AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL 9. A tese de prescrição da pretensão executória também não merece guarida. O ordenamento jurídico induz o titular do direito individual a permanecer inerte até o desfecho do processo coletivo, quando só então decidirá pelo ajuizamento da ação individual. Na doutrina de Teori Zavascki, "o estímulo, claramente decorrente do sistema, é no sentido de que o titular do direito individual aguarde o desenlace da ação coletiva, para só depois, se for o caso, promover a sua demanda. Nessa linha, a não-propositura imediata da demanda individual não pode ser tida como inércia ou desinteresse em demandar, passível de sofrer os efeitos da prescrição, mas sim como uma atitude consentânea e compatível com o sistema do processo coletivo". (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 203). 10. No ponto, a União defende que o título executivo transitou em julgado em 2006, e o cumprimento individual de sentença foi proposto após cinco anos dessa data. Todavia, à luz da racionalidade do microssistema do processo coletivo, não se pode exigir do credor individual o ajuizamento do cumprimento de sentença quando pendente execução coletiva. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a propositura do cumprimento de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para a execução individual. Precedentes: AgInt no AgInt no REsp n. 1.932.536/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 5.10.2022; AgInt no AREsp n. 2.292.113/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17.8.2023; AgInt no REsp n. 1.927.562/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 15.12.2022; AgInt no AREsp n. 2.207.275/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15.3.2023. TESE REPETITIVA 11. Propõe-se a seguinte tese: "A extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título." SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 12. Quanto ao mérito, cumpre registrar, ainda, que o caso se amolda à tese firmada no julgamento do REsp 1.336.026/PE (Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 30.6.2017), sob o rito dos Recursos Repetitivos: "a partir da vigência da Lei 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". Contudo, apreciando os Embargos de Declaração no mencionado recurso, a Primeira Seção decidiu, na sessão de julgamento de 13.6.2018, modular os efeitos da decisão, utilizando, como marco temporal de aplicação da resolução da controvérsia, o dia 30.6.2017, data da publicação do acórdão, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Ou seja, para as decisões transitadas em julgado até 30.6.2017, que estejam dependendo do fornecimento, pelo executado, de documentos e fichas financeiras - tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz, ou esteja, ou não, completa a documentação -, o prazo prescricional para a propositura da execução conta-se a partir de 1o.7.2017. 13. A União sustenta que todos os documentos necessários ao cumprimento de sentença já estavam disponíveis para os servidores. Entretanto, essa premissa fática não se encontra no aresto impugnado, de modo que, para acolhê-la, seria indispensável o exame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. CONCLUSÃO 14. Recurso Especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp n. 2.078.485/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 23/8/2024.) O acórdão recorrido entendeu que (ID 43191975): APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 880 DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE DEMORA OU RECUSA PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INÉRCIA DO SINDICATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. O STJ firmou posicionamento no sentido de que o termo inicial da prescrição deve ser postergado quando a identificação do valor devido, mediante liquidação, dependa da apresentação de documentos pelo executado (Tema 880). In casu, a sentença que constituiu o título executivo coletivo deixou de ser executada integralmente por inércia do sindicato em promover a liquidação dos valores atrasados no tempo e modo oportunos, e, não, por ausência ou demora na apresentação de documentos pelo devedor/executado. De acordo com a narrativa exposta pelos apelantes e os documentos juntados aos autos, referentes às solicitações de elementos para a realização dos cálculos e à recusa do apelado em fornecê-los, os pedidos foram formulados apenas no âmbito da execução da obrigação de fazer, e, não, em sede de liquidação/execução da obrigação de pagar. Outrossim, restou caracterizada a desnecessidade do fornecimento de dados funcionais dos servidores sindicalizados para fins da liquidação/execução da obrigação de pagar. Logo, o Tema no 880 não se aplica à hipótese dos autos, sendo inevitável o reconhecimento de que a pretensão de cumprimento individual de sentença coletiva, que transitou em julgado há mais de 22 anos, foi alcançada pela prescrição. Precedentes do TJDFT e do STJ proferidos em relação ao mesmo título executivo judicial. Logo, nos termos da decisão emanada do STJ, incumbe à turma julgadora, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019